Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729891-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI RECORRIDO: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEPENDÊNCIA DO ALVARÁ. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATANTE. IRRELEVANTE. OBRA ATRASADA. MORA DA CONSTRUTORA. CONFIGURADA. ADITIVO CONTRATUAL DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito embora o contrato inicialmente celebrado entre as partes não tenha estipulado a data de entrega, mas apenas um prazo de duração da obra, o mesmo não se pode afirmar quanto ao terceiro aditivo celebrado entre as partes que previu expressamente a data em que a obra deveria ser entregue, 2. A entrega da obra independia do adimplemento total do preço acordado, evidenciado que o autor, de fato, descumpriu a sua obrigação de entrega do imóvel no prazo contratado, dado causa à rescisão contratual. 3. Acaso na data do aditivo a obra ainda dependesse do alvará para o prosseguimento, a construtora não poderia ter assumido a obrigação de entrega no prazo de cinco meses, como fez constar no adendo, sem qualquer ressalva. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 397, caput, 474 e 476, todos do Código Civil, 374, inciso III, e 434, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em apertada síntese, que ficou demonstrado nos autos que o recorrido ficou em mora e, portanto, não poderia exigir da contratada a entrega da obra acabada. Afirma que a parte recorrida foi a responsável pela rescisão contratual que se operou de pleno direito, conforme previsão contratual; c) artigos 1.026, §2o, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, defendendo que os embargos declaratórios opostos foram necessários, pois trouxeram omissões sobre o conjunto fático-probatório sem as quais não se conseguiria chegar à Corte Superior, razão pela deve ser excluída a multa fixada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 397, caput, 474 e 476, todos do Código Civil, 374, inciso III, e 434, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Muito embora o contrato inicialmente celebrado entre as partes não tenha estipulado a data de entrega, mas apenas um prazo de duração da obra, que seria de oito meses e deveria ter início a partir da entrega do alvará, além da possibilidade de prorrogação por sessenta dias, conforme item IV do contrato apresentado no ID 34237623, o mesmo não se pode afirmar quanto ao terceiro aditivo celebrado entre as partes que prevê expressamente a data em que a obra deveria ser entregue, conforme ID 34237633, que assim dispôs em sua Cláusula Terceira: Cláusula Terceira: Estipulam as partes um novo prazo de conclusão das obras estabelecido no contrato originário, passando para data de entrega o dia 25 de junho de 2018, conforme novo cronograma de obras. (destaques no original) Cumpre destacar, ainda, que parte do pagamento do referido aditivo teria início no dia dez de julho de 2018, ou seja, apenas após a conclusão da obra, conforme consta na cláusula segunda. Vejamos: Cláusula Segunda: O pagamento do valor acima estipulado entre as partes se dará da seguinte maneira: a) (...) b) O saldo residual, deduzido o valor do imóvel acima descrito, será integralizado mediante o pagamento de 6 (seis) parcelas de R$33.601,32 (trinta e três mil, seiscentos e um reais e trinta e dois centavos) a serem pagas a partir do dia 10 de julho de 2018, e no dia 10 (DEZ) dos 5 (CINCO) meses subsequentes, mediante cheques entregues à CONTRATADA no ato da assinatura deste aditido, de nos: (....) (destaques no original) Acrescente-se que em 5.9.2018 o réu enviou uma notificação extrajudicial ao autor quanto ao descumprimento do aditivo e a rescisão do contrato, conforme previsão do contrato originário. Note-se que a entrega da obra independia do adimplemento total do preço acordado, evidenciado que o autor, de fato, descumpriu com a sua obrigação de entrega do imóvel no prazo acordado, porquanto fixada em como sendo o dia 25.6.2018, enquanto a notificação do réu ocorreu em 5.9.2018. Outrossim, se na data do aditivo a obra ainda dependesse do alvará para o prosseguimento, como alega o autor, ele não poderia ter assumido a obrigação de entrega no prazo de cinco meses, como fez constar no adendo, sem qualquer ressalva. Diante disso, resta claro que o autor deu causa à rescisão contratual, não havendo razões para reforma da sentença (ID 41509037). ....... Corroborando a conclusão, nos autos do processo conexo no 0713964-02.2018.8.07.0007, a sentença afirmou que houve o pagamento integral dos valores pelo embargado, conforme análise pericial, enquanto a conclusão das etapas da obra não passou de 35% (trinta e cinco por cento). Transcrevo: Desse modo, o laudo pericial sob ID 60966456, que teve por objeto a apuração do percentual de execução do projeto que do contrato de prestação de serviços de ID 22891287, relativamente à construção que deveria ser erguida na QNE 24, Lote n° 17, em Taguatinga Norte/DF, concluiu que, de fato, as atividades estavam paralisadas. Além disso, depreende-se que o percentual executado foi de apenas 34,7%. (...) Nesse contexto, pode-se afirmar que a primeira ré executou 34,7% da obra contratada, de forma que, dos R$ 2.200.000,00 e R$ 381.607,93 (total de R$ 2.581.607,93), somente R$ 895.817,95 lhe seriam devidos pelo autor. Nesse contexto, o e-mail colacionado pela embargante no corpo do recurso não é capaz de se opor às demais provas dos autos e demonstrar a suposta inadimplência do embargado, tratando-se de mensagem produzida unilateralmente pela parte, encaminhada no mês anterior ao prazo de entrega da obra, sem contexto claro sobre qual parcela estaria inadimplida, ou eventual confirmação do devedor. O depoimento do mestre de obras de ID 34238252 não infirma, mas endossa a conclusão do acórdão, pois esclarece que a ordem de paralisação da obra partiu da diretoria da embargante, não tendo havido “nenhuma outra paralisação dos serviços”. Assim, a embargante não comprovou que o réu teria proibido sua entrada na obra, conforme alegou em seu recurso, dando causa à rescisão contratual. Ademais, a embargante afirma na petição inicial de ID 34237620 que “após o aditivo incorporando essa nova parte construtiva, (por) não ter o adverso honrado com o seu compromisso financeiro de pagamento global” teria dado causa à rescisão automática. Todavia, após o aditivo contratual para a construção da nova laje, conforme ID 34237633, seriam pagas parcelas a partir de 10/7/2018, sendo que neste recurso a parte alega que a inadimplência teria ocorrido em 4/5/2018, revelando-se contradição. Assim, nenhum dos argumentos levantados pela embargante afastam a conclusão exarada no julgado ( ID 50229543). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria a reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 1.026, §2o, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restou configurada a má-fé do recorrente pela interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023